Tribunal: TJMT
Processo: 1001102-60.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001102-60.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO AD EXITUM. APLICAÇÃO DO ART. 22, §2º DO ESTATUTO DA OAB. DIGNIDADE DO TRABALHO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:

1. Apelação interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por Galera Mari e Advogados Associados, condenando o banco ao pagamento de R$ 50.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do julgamento.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas requeridas pelo apelante; e (ii) saber se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários em favor do escritório, mesmo existindo contrato escrito com previsão sobre remuneração, aplicando-se o art. 22, §2º do Estatuto da OAB e os princípios constitucionais da dignidade do trabalho e vedação ao enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir:
3. Não ocorreu cerceamento de defesa, pois a controvérsia central envolve questões eminentemente de direito quanto à interpretação do contrato de prestação de serviços advocatícios e aplicabilidade do art. 22, §2º do Estatuto da OAB, estando os fatos relevantes devidamente documentados nos autos, sendo desnecessária a dilação probatória. 4. A dignidade da pessoa humana e o direito fundamental ao trabalho, consagrados nos artigos 1º, III, e 6º da Constituição Federal, vedam que o trabalho humano reste sem remuneração adequada, constituindo alicerce constitucional para o arbitramento de honorários advocatícios quando a rescisão unilateral frustra a expectativa legítima de contraprestação por serviços efetivamente prestados. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito, a rescisão unilateral pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão, configurando obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato. 6. Aplica-se ao caso o art. 22, §2º do Estatuto da OAB, que autoriza o arbitramento judicial dos honorários advocatícios na falta de estipulação específica sobre a remuneração do advogado na hipótese de rescisão unilateral do contrato pelo cliente, evitando o enriquecimento sem causa e preservando a dignidade do trabalho profissional. 7. O valor arbitrado de R$ 50.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido, representando aproximadamente 10% do valor total das causas patrocinadas (R$ 495.000,00) e estando bem abaixo do teto contratualmente previsto, atendendo aos parâmetros dos artigos 22, §2º da Lei n. 8.906/94 e 85, §§2º e 8º do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, mesmo quando lícita, autoriza o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho efetivamente prestado, aplicando-se o art. 22, §2º do Estatuto da OAB como garantia da dignidade do trabalho e vedação ao enriquecimento sem causa. 2. O arbitramento de honorários advocatícios deve considerar a extensão do trabalho realizado, o valor econômico das causas e o tempo de prestação dos serviços, observando critérios de proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 133, 170, parágrafo único; CC, arts. 125, 129, 187, 240, 320, 405, 421; CPC, arts. 85, §§2º, 8º e 11, 355, I, 370; Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.337.749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.02.2017; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.803.933/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06.02.2020; TJ-MT, AC 0002355-37.2018.8.11.0012, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2022; TJ-MT, AC 1021284-72.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, condenando o banco ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do julgamento.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas requeridas, especialmente o depoimento pessoal do representante da parte autora. No mérito, sustenta: (i) a existência de quitação expressa pelos serviços prestados; (ii) a necessidade de observância ao contrato firmado entre as partes, que previa expressamente as hipóteses de pagamento de honorários; (iii) a impossibilidade de intervenção judicial em contrato válido, em respeito ao ato jurídico perfeito; (iv) a inaplicabilidade do art. 22, §2º do Estatuto da OAB ao caso; (v) subsidiariamente, a impossibilidade de estabelecer honorários sem verificação do resultado das ações indicadas na inicial; e (vi) a necessidade de alteração do marco inicial dos juros moratórios para a data da sentença.

Em contrarrazões (Id. 300117422),
Galera Mari Advogados Associados
, o apelado refuta as alegações do banco, defendendo a validade da sentença e a inexistência de quitação válida, argumentando que os termos de quitação apresentados são genéricos e não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil. Sustenta, ainda, que o contrato não previa remuneração para a hipótese de rescisão unilateral e antecipada, o que justifica a aplicação do art. 22, §2º do Estatuto da OAB.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no ID 300117420.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, condenando o banco ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do julgamento nos autos de nº 1001102-60.2025.8.11.0041.

Extrai-se dos autos que se trata de ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A., em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

·

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, que alega ter sido impedido de produzir provas essenciais à sua defesa, especialmente o depoimento pessoal do representante da parte autora.

O julgamento antecipado da lide está previsto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, sendo cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos. Trata-se de prerrogativa do magistrado, a quem compete avaliar a necessidade ou não da dilação probatória, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

No caso em análise, verifica-se que a controvérsia central gira em torno da interpretação do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes e da aplicabilidade ou não do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, questões eminentemente de direito. Os fatos relevantes para o deslinde da causa - a existência da relação contratual, a prestação de serviços pelo escritório apelado, a rescisão unilateral do contrato pelo banco apelante e os termos contratuais - estão devidamente documentados nos autos.

Impende destacar que a legislação processual vigente, cabe ao magistrado, como condutor do processo e destinatário da prova, valorar a necessidade ou não da produção nos termos do art. 370, do CPC.

Os documentos carreados aos autos foram suficientes para conferir ao magistrado de primeiro grau, o condão do convencimento.

A jurisprudência pátria tem rechaçado a alegação de cerceamento de defesa em hipóteses onde a controvérsia está limitada a elementos documentais já constantes dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente; todavia, essa situação não se evidencia nos presentes autos.
2 . A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020 – grifo nosso)

Portanto, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada.

·

DO MÉRITO

O presente caso exige análise aprofundada sob a perspectiva da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, especificamente quanto à aplicação direta dos direitos constitucionais nas relações privadas contratuais. Esta dimensão constitucional da controvérsia, frequentemente negligenciada na prática jurisprudencial, revela-se fundamental para a adequada compreensão dos interesses em conflito e para a construção de solução juridicamente consistente.

A dignidade da pessoa humana, erigida como fundamento da República Federativa do Brasil pelo artigo primeiro, inciso terceiro, da Constituição Federal, veda categoricamente que o trabalho humano, em qualquer de suas manifestações, reste sem remuneração adequada e proporcional ao esforço despendido. Este princípio fundamental constitui o alicerce constitucional para o arbitramento de honorários advocatícios quando a rescisão unilateral do contrato frustra a expectativa legítima de contraprestação por serviços efetivamente prestados.

O direito fundamental ao trabalho, consagrado no artigo sexto da Carta Magna, possui dimensão prestacional que impõe ao Estado, inclusive por meio do Poder Judiciário, o dever constitucional de proteger o trabalhador intelectual contra práticas que resultem em apropriação não remunerada de sua atividade laborativa. Esta proteção se materializa através do arbitramento judicial de honorários quando demonstrada a prestação de serviços sem a correspondente contraprestação, ainda que por fatores alheios à vontade do prestador.

A função social dos contratos, prevista no artigo 421 do Código Civil e com fundamento constitucional no artigo quinto, inciso vigésimo terceiro, da Constituição Federal, conjugada com a vedação ao abuso de direito estabelecida no artigo 187 do Código Civil, opera como limitadora da autonomia privada quando seu exercício resulta em desequilíbrio manifesto entre as prestações contratuais ou em violação a direitos fundamentais do contratado.

Aplica-se, no caso em exame, o princípio constitucional da proporcionalidade na ponderação entre a livre iniciativa e autonomia contratual, asseguradas pelo artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal, e a dignidade do trabalho com a vedação ao enriquecimento sem causa, derivadas dos artigos primeiro, inciso terceiro, e sexto da Lei Fundamental. A rescisão unilateral imotivada, embora constitucionalmente lícita como expressão da autonomia negocial, não pode resultar em apropriação gratuita do trabalho já realizado, sob pena de frontal violação à ordem constitucional estabelecida.

Conforme documentação juntada aos autos, o escritório autor prestou serviços jurídicos ao banco réu por vários anos, tendo atuado em diversos processos judiciais, até que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual (Id. 300117358).

A controvérsia gira em torno de definir se, diante da rescisão unilateral do contrato pelo banco, o escritório advocatício faz jus ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços já prestados nos processos em que atuou.

O Banco Bradesco S.A.
, ora apelante, sustenta que havia um contrato válido entre as partes, com previsão expressa sobre a forma de pagamento dos honorários e sobre os efeitos da rescisão, não tendo o Escritório, ora apelado, questionado sua validade na petição inicial.

De fato, verifico que o contrato firmado entre as partes estabelecia, na cláusula 17.6, que "
ocorrendo a rescisão o contratante pagará à contratada a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos
".

O contrato também previa na cláusula 6.6, denominada "
Teto Honorários
", que "
pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados ('Teto') ao valor de R$ R$ 98.817,00 (noventa e oito mil, oitocentos e dezessete reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste 'Contrato'
".

Ademais, a cláusula 6.3 estabelecia que o contrato obedeceria ao princípio do benefício financeiro, entendido como todo e qualquer recebimento de ativos financeiros ou patrimoniais cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do contratante.

Ocorre que, a despeito da existência de contrato escrito prevendo a forma de remuneração do escritório advocatício, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito da demanda, a rescisão do contrato por decisão do cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM.
CAUSÍDICO QUE RENUNCIOU AOS PODERES ANTES DO ENCERRAMENTO DAS DEMANDAS RELACIONADAS AOS SERVIÇOS CONTRATADOS. (...) 3. De outra parte,
é certo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda.
(...) 5. O fato jurídico delineado nos autos não se amolda sequer à norma disposta na primeira parte do artigo 129 do Código Civil, segundo a qual se reputa verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. 6.
Cuida-se de ficção legal, que condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio.

Nessa esteira, encontra-se compreendida a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios - vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante.
(...) (STJ - REsp: 1337749 MS 2012/0166165-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2017 - destaquei).

No caso em análise, embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados.

Como citado anteriormente, este Tribunal de Justiça, exaustivamente, já se manifestou no mesmo sentido, admitindo a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do escritório de advocacia, nos casos em que, unilateralmente, o mandante tenha rescindido contrato firmado entre as partes, que previa o recebimento de honorários por êxito da demanda.

Veja-se:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL –
RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. (...)
É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC”. (TJ-MT 00023553720188110012 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022 - destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.
O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.
Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021284-72 .2022.8.11.0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE
- INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.
Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS)”. (TJMT, 1004299-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024 - destaquei).

Essa situação se amolda à orientação jurisprudencial que autoriza o arbitramento judicial de honorários quando a revogação unilateral do mandato, sem justa causa, frustra a justa expectativa do advogado de receber a remuneração inicialmente pactuada.

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia dispõe que "
a revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado
".

Importante destacar que a aplicação desta orientação jurisprudencial não implica em desrespeito à autonomia privada ou indevida intervenção estatal nos contratos. Trata-se de reconhecer que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, embora lícita, gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado até então, sob pena de enriquecimento sem causa.

Esse entendimento se justifica pela natureza peculiar do contrato de prestação de serviços advocatícios, que envolve não apenas interesses patrimoniais, mas também a própria dignidade do profissional da advocacia e a função essencial que exerce na administração da justiça, conforme reconhecido pelo art. 133 da Constituição Federal.

Portanto, é plenamente aplicável ao caso o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que autoriza o arbitramento judicial dos honorários advocatícios na falta de estipulação específica sobre a remuneração do advogado na hipótese de rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

Subsidiariamente, o apelante questiona o valor dos honorários arbitrados pelo juízo de primeiro grau, alegando que não foi considerado o resultado das ações indicadas na inicial.

O apelado busca receber os honorários devidos pelos serviços executados na ação de
execução n. 0013747-57.2008.8.14.0006
, da Comarca de Ananindeua/PA, na ação de
busca e apreensão n. 0127861-65.2015.8.14.0005
, da Comarca de Altamira/PA e na ação de
execução n. 0035002-83.2013.8.14.0301
, da Comarca de Belém/PA, cujo valor atualizado do crédito do réu nas referidas ações perfaz o montante de
R$ 121.404,80
(cento e vinte e um mil e quatrocentos e quatro reais e oitenta centavos),
R$ 166.040,30
(cento e vinte e um mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta centavos) e
R$ 207.834,06
(duzentos e sete mil, oitocentos e trinta e quatro reais e seis centavos).

O magistrado fixou os honorários em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando os serviços prestados pelo apelado, o lapso de tempo, a natureza das ações e o momento em que ocorreu a rescisão, bem como o teto contratualmente previsto de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo.

Conforme se depreende da sentença, o juízo de primeiro grau levou em consideração todos os elementos relevantes para o arbitramento dos honorários, inclusive o valor econômico das causas patrocinadas pelo apelado, que somavam aproximadamente R$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais).

O valor arbitrado (R$ 50.000,00) representa aproximadamente 10% do valor total das causas, percentual que se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo apelado, considerando que não houve a conclusão dos processos em razão da rescisão unilateral do contrato pelo apelante.

Ademais, o valor arbitrado está bem abaixo do teto contratualmente previsto, que seria de R$ 305.316,00 (trezentos e cinco mil, trezentos e dezesseis reais) para os três processos (R$ 101.772,00 por processo).

Portanto, não há que se falar em excesso no valor dos honorários arbitrados, que se mostram adequados e proporcionais ao trabalho desenvolvido pelo apelado e ao valor econômico das causas.

Este valor está em consonância com precedentes desta Corte em situações análogas, inclusive envolvendo as mesmas partes, e atende aos parâmetros fixados no art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/94, e no art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

Outrossim, no que se refere aos juros de mora, entendo que estes devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos art. 240 do Código de Processo Civil e art. 405 do Código Civil, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento. Portanto, escorreita a incidência aplicada pela sentença recorrida neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por pelo
BANCO BRADESCO S/A,
mantendo a integralidade da sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025